Tribunal: TJMT
Processo: 1043781-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043781-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA NAZARETH - CPF: 854.833.621-87 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (APELANTE), DÉBORA CRISTINA CUNHA GERENTE DE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÕES (APELADO), ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA -COORDENADORA DE APLICAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL,EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por delegados de polícia civil, visando manter enquadramento funcional inicial na Classe “A”, conforme previsto em edital, afastando ato administrativo que o retificou para Delegado Substituto, nos termos da Lei Complementar n. 575/2016.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o edital do concurso público prevalece sobre legislação superveniente quanto ao enquadramento funcional inicial; (ii) se há direito adquirido ao regime jurídico anterior; (iii) se é possível a progressão funcional com base em enquadramento posteriormente corrigido.

III. Razões de decidir
3. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, devendo seu enquadramento observar a legislação vigente à época da nomeação.
4. A superveniência da Lei Complementar n. 575/2016, antes da posse, impõe a observância de nova estrutura de carreira, ainda que em desconformidade com o edital.
5. A Administração Pública pode corrigir erro de enquadramento funcional, no exercício do poder de autotutela, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.
6. Não há violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança quando a correção visa adequar o ato à legalidade.
7. A retificação do enquadramento afasta o direito à progressão funcional baseada em classe atribuída indevidamente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, devendo prevalecer a legislação vigente à época da nomeação sobre disposições editalícias conflitantes.
2. É legítima a correção do enquadramento funcional realizado em desacordo com a lei, não havendo direito à progressão funcional fundada em situação irregular."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar estadual no 575/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.367.797/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.03.2011.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Alexandre da Silva Nazareth e Edison Ricardo Pick contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043781-17.2021.8.11.0041, que denegou a ordem.

Irresignados, os impetrantes interpuseram recurso de apelação, reiterando os argumentos expendidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, os impetrantes, servidores públicos ocupantes do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, alegaram ilegalidade em ato administrativo que determinou a retificação de seu enquadramento funcional inicial, da Classe “A” para a classe de Delegado Substituto, com fundamento na Lei Complementar n. 575/2016, vigente à época da posse.

Sustentaram que o edital do concurso público previa o enquadramento inicial na Classe “A”, razão pela qual a Administração Pública estaria vinculada a tal regra, invocando os princípios da vinculação ao edital, segurança jurídica e proteção da confiança. Alegaram, ainda, que já haviam preenchido os requisitos para progressão funcional à Classe “B”, inclusive com deferimento administrativo pendente apenas de publicação.

A autoridade apontada como coatora defendeu a legalidade do ato, ao argumento de que o enquadramento funcional deve observar a legislação vigente ao tempo da nomeação, inexistindo direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a correção do equívoco administrativo.

Sobreveio sentença denegando a segurança, ao fundamento de que não há direito líquido e certo ao enquadramento pretendido, devendo prevalecer a legislação vigente à época da investidura no cargo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que determinou a retificação do enquadramento funcional inicial dos apelantes, bem como à existência de direito à progressão funcional com base no enquadramento originário.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, devendo o seu enquadramento funcional observar a legislação vigente à época da nomeação, e não as disposições constantes do edital do certame quando superveniente alteração normativa.

No caso dos autos, embora o edital do concurso previsse o enquadramento inicial na Classe “A”, verifica-se que, à época da posse dos apelantes, já se encontrava em vigor a Lei Complementar n. 575/2016, que instituiu nova estrutura de carreira, prevendo como classe inicial a de Delegado Substituto.

Assim, eventual enquadramento inicial em desconformidade com a legislação vigente configura erro administrativo passível de correção, no exercício do poder de autotutela da Administração Pública, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, como determinado nos autos administrativos.

Ademais, não há falar em violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, porquanto não se pode convalidar situação contrária à lei sob o argumento de vinculação ao edital, sobretudo quando inexistente direito adquirido a regime jurídico.

A propósito, o entendimento consolidado dos tribunais pátrios é no sentido de que:

o ingresso no serviço público deve observar a legislação vigente à época da nomeação, inexistindo direito adquirido ao regime jurídico anterior ou às disposições editalícias quando conflitantes com a norma legal superveniente.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO PADRÃO INICIAL DA CARREIRA COM ALTERAÇÃO DE LEI POSTERIOR AO CERTAME. LEGALIDADE . PREVALÊNCIA DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de aplicar a lei vigente na data da nomeação do servidor em cargo público, ainda que o edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão de carreira e de vencimento . 2. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1367797 MG 2010/0200698-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2011)

No mesmo sentido, a correção do enquadramento funcional inviabiliza o reconhecimento do direito à progressão pretendida com base na classe anteriormente atribuída de forma equivocada.

Portanto, ausente direito líquido e certo, correta a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026